Tribunal: TJES
Processo: 5004584-87.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004584-87.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VICTOR PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004584-87.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOÃO VICTOR PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM:
CARIACICA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 07 de fevereiro de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JOÃO VICTOR PEREIRA DOS SANTOS em face da sentença constante no id. 5803102, que julgou improcedentes os pedidos do ora recorrente nos seguintes termos:

“[...] parte requerente confessa, via peça de ingresso, que seu bem foi subtraído por criminoso (fato de terceiro), tendo sido surpreendida com esta conduta delituosa.

Assim, o nexo de causalidade entre o dano e a omissão do ente público não restou configurado nos autos, não se desincumbindo a parte autora do ônus da prova previsto no art. 373, inciso I, do CPC.

Desta forma, não havendo prova da conduta omissiva ou negligente do Estado, através de seus agentes, e, ainda, tendo sido o delito atribuído pela parte autora a terceiro (identificado, conforme esclarecido em sede de contestação), inexiste a responsabilidade por faltar nexo causal e ato ilícito pelo ente público, não competindo ao requerido o ressarcimento pelos danos pleiteados (materiais ou morais).

Para além disso, há de se sinalizar que embora a parte autora pretenda o adimplemento de indenização, a título de dano material, pelo valor alusivo ao aparelho celular, esta não consegue comprovar nos autos o efetivo desembolso pelo bem, pelo contrário, havendo documento acostado à exordial no sentido de que este foi adquirido por terceiro que não integra o polo ativo da ação (Liane Pereira dos Santos).

Deste modo, rejeito a pretensão.

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo integralmente improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente, por ocasião da interposição do recurso, requereu o benefício da gratuidade da justiça.

Declaração de hipossuficiência no id. 5803085.

Não vieram aos autos
prova em sentido contrário
.

Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma,
recebo o recurso
em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, após análise das matérias suscitadas e dos documentos acostados nos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Primeiramente destaco que, diversamente do alegado pelo recorrente, não há no caso dos autos uma relação de consumo, tampouco um contrato de prestação de serviços de saúde entre o recorrente e o Estado.

Como bem esclarecido pelo recorrido em suas contrarrazões, o serviço público de saúde é
uti universi
. É um serviço prestado pelo Estado a todo cidadão que dele necessitar, sem que haja, para tanto, uma contraprestação específica por parte do usuário.

Desse modo, não há em tal relação a figura do consumidor e fornecedor, o que afasta aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo, portanto, incabível a inversão do ônus da prova na forma prevista naquele diploma legal.

Nesse contexto, como esclarecido na sentença recorrida, verifico nos autos que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia por força no art. 373, inciso I, do CPC/2015.

Não há nos autos prova da omissão específica do Estado que pudesse ensejar o dever de indenizar.

Ademais, não foi juntado aos autos nem mesmo a nota fiscal do aparelho celular que o recorrente afirma ter sido furtado. O documento acostado no id. 5803031 não traz a marca/modelo do aparelho e nem seu valor em reais. Já o
print
constante no id. 5803093 é um mero pedido.

Assim, diante da ausência de provas e de tudo o que já foi esclarecido na sentença (art. 46 da Lei 9.099/95), não vislumbro nos autos a possibilidade de responsabilização do Estado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)